Tribunal: STF
Processo: ARE 1557650
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Inadmissão de recurso. Repercussão geral. Reexame de regras estatutárias e de fatos e provas. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão, reformou-se a sentença de primeira instância, julgando-se improcedente o pedido de isenção de taxa de transferência de título em clube social para enteada de sócio.



    2. Os recorrentes buscam o restabelecimento da sentença de 1º Grau, alegando que o estatuto social não poderia criar limitações ou restrições exclusivas a enteados, as quais inexistem para filhos, sejam biológicos ou adotivos. Argumentam violação aos arts. 226, § 4º, e 227, § 6º, da Constituição da República e a necessidade de reconhecimento da filiação por afinidade.



    3. O Juízo de 1º Grau havia compreendido a impossibilidade de fixação de regras estatutárias diferenciadas entre filhos e enteados. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, entendendo que o estatuto do clube não ofende direitos ao diferenciar enteados e filhos para fins de isenção da taxa de transferência, pois na Constituição da República se proíbem designações discriminatórias apenas entre filhos, não entre filhos e enteados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário cumpre os requisitos de admissibilidade para análise nesta Corte, notadamente a adequada demonstração da repercussão geral e a ausência de necessidade de reexame de fatos, provas e cláusulas estatutárias, bem como a pertinência do Tema nº 622 do ementário Repercussão Geral ao caso.



    III. Razões de decidir



    5. A preliminar de repercussão geral foi apresentada em termos genéricos, sem dados ou argumentos específicos sobre a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão debatida, impedindo o prosseguimento da análise do recurso.



    6. A confirmação das alegações de limitação ou restrições do estatuto social demandaria o exame de circunstâncias fáticas do processo e das cláusulas do documento, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e no estatuto social do clube, concluindo pela não isenção ao pagamento da taxa de transferência.



    8. Não há relação entre a matéria discutida e o Tema RG nº 622, pois inexiste discussão quanto à paternidade socioafetiva no caso.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ASSOCIAÇÃO - Autora que pretende adquirir título no Clube Atlético Paulistano sem o pagamento de taxa de transferência - Autora que não cumpriu o requisito temporal mínimo de permanência nos quadros a fim de ter isenção, na qualidade de enteada - Inexistência de ilegalidade na regra estatutária que diferencia enteados e filhos dos sócios, na medida em que apenas destes últimos não exige o requisito temporal para isenção da taxa de transferência - Norma constitucional (art. 227, §6º) que apenas proíbe diferenciação entre filhos - Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos - Recurso provido.” (e-doc. 20, p. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam “violação aos arts. 226, §4º e art. 227, § 6º, ambos da Constituição Federal” (e-doc. 22, p. 2). 



    2.1. Alegam que “a filiação socioafetiva e por afinidade erige-se de relação que deve ser reconhecida e amparada juridicamente, quando nasce de uma decisão espontânea, inclusive já tendo a matéria sido reconhecida como repercussão geral, ultrapassando o campo subjetivo da causa, conforme RE 898060 (Tema 622 - Prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica - julgamento: 21/09/2016 - Publicação: 24/08/2017)” (e-doc. 22, p. 3-4; grifos no original).



    2.2. Aduzem que “o estatuto social JAMAIS poderia criar limitações ou restrições exclusivas a enteados (que inexistem quando se tratar de filho(a), seja ele(a) biológico(a) ou adotivo(a))” (e-doc. 22, p. 9; grifos no original).



    2.3. Pretendem o restabelecimento da sentença na qual se compreendeu “a impossibilidade de fixação de regras estatutárias diferenciadas entre filhos e enteados“ (e-doc. 22, p. 12; grifos no original).



    3. O Club Athlético Paulistano apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa do provimento (e-doc. 24).



    4. O recurso extraordinário não foi admitido (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    6. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7. Ainda que assim não fosse, para se superar o óbice apontado, é certo que, para a confirmação das assertivas lançadas no reclamo atinentes à limitação ou restrições do estatuto social, seria necessário exame das circunstâncias fáticas do processo e das cláusulas documento, expedientes que encontram óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    8. Para melhor análise, trago os fundamentos do acórdão atacado:



    “(...) A autora Mariana é enteada de Fábio Luiz, sócio do clube ora réu desde 1957, e ingressou em seus quadros aos 10 anos de idade, em 2010, como dependente familiar. Foram informados de que a autora Mariana, ao completar 23 anos, deveria adquirir um título como dependente individual e pagar a taxa de transferência caso quisesse permanecer como associada. Saliente-se que o clube exige que o enteado permaneça como dependente por pelo menos 10 anos para que seja isento da taxa de transferência. 



    Entretanto, Mariana foi excluída da condição de dependente aos 18 anos, antes do decurso do prazo de 10 anos necessário para isenção da taxa. Alega nesta oportunidade que os requisitos estatutários (art. 25, IV do Estatuto) discriminam os enteados, tratando-os de modo diferente do que os filhos, biológicos ou não, uma vez que não há tal requisito temporal para estes. 



    Da análise dos autos, a distinção que faz o Estatuto para fim de isenção da taxa de transferência entre filhos e enteados do sócio não ofende direito da autora Mariana, porque a Constituição Federal, em seu artigo 227, §6º, proíbe designações discriminatórias relativas à filiação, mas não entre filhos e enteados. Ressalte-se que a autora não é filha de Fábio. 



    Nesse sentido, precedente deste Tribunal em caso similar, envolvendo o mesmo Clube:



    (...)



    Assim, tendo em vista a inocorrência de ofensa a qualquer norma do ordenamento jurídico, há que se considerar válida a disposição do Estatuto Social que diferencia enteados e filhos para fins de isenção da taxa de transferência.” (e-doc. 20, p. 3-5; grifos acrescidos). 



    9. Conforme destacado nas razões do acórdão, é de se observar que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro no Estatuto Social do Clube, concluindo pela não isenção ao pagamento da taxa de transferência. 



    10. No mais, quanto à aplicação do Tema nº 622 do ementário da Repercussão Geral, é de se observar que não há relação entre as matérias, porquanto, inexiste sequer discussão quanto à paternidade, conforme ressaltado pelo Tribunal de Justiça. 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator